Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-93.2020.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002763-93.2020.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGTON ROSA FERREIRA - ME - CNPJ: 06.697.309/0001-69 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), WAGTON ROSA FERREIRA - CPF: 910.853.571-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), WAGTON ROSA FERREIRA - ME - CNPJ: 06.697.309/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGTON ROSA FERREIRA - CPF: 910.853.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO TARDIO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido, em decorrência da extinção de execução fiscal após reconhecimento tardio da inexigibilidade das certidões de dívida ativa (CDAs) e quitação de débito parcelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do § 4º do art. 90 do CPC/2015, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados, em razão de suposto reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do § 4º do art. 90 do CPC/2015 exige que o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação sejam simultâneos e tempestivos, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O pedido de extinção formulado pela Fazenda Pública deu-se após duas manifestações do executado, sendo uma delas por meio de exceção de pré-executividade, revelando comportamento processual que caracteriza resistência à pretensão da parte adversa.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de origem orienta-se no sentido de que, uma vez caracterizada a angularização do processo e a atuação do patrono da parte adversa para fazer cessar a pretensão executiva, são devidos os honorários advocatícios em sua integralidade, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

6. Inviável considerar como reconhecimento espontâneo do pedido a atuação processual tardia do Estado, praticada somente após provocação judicial pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015 somente se aplica quando o réu reconhece tempestivamente a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação antes da angularização do processo.

2. A extinção de execução fiscal após manifestação da parte executada e apresentação de exceção de pré-executividade caracteriza resistência à pretensão e atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios em sua integralidade.

3. O reconhecimento tardio da inexigibilidade do crédito tributário pela Fazenda Pública, após provocação judicial, não configura hipótese de redução da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º; art. 90, caput e § 4º; art. 1.021. CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 22.11.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.449.328/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019. TJMT, N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023, DJE 05.05.2023. TJMT, N.U 1002749-37.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.06.2022, DJE 21.07.2022. TJMT, N.U 1041012-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.04.2022, DJE 20.04.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que deu PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, nestes termos (ID. 306837397):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto, Dr. Alex Ferreira Dourado, que, nos autos de
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002763-93.2020.8.11.0059, ajuizado pela parte apelada em desfavor de WAGTON ROSA FERREIRA - ME E OUTROS, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que rejeito a exceção de pré-executividade e, por consequência, julgou extinto o feito, sem honorários, nos seguintes termos (ID. 303512893):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs 2017502100, 2018755408, 2018926847 e 2020744864.

A parte executada foi regularmente citada por meio do correio (ID 48607968 e ID 51069366).

Em 12/05/2021, a parte exequente requereu buscas de ativos via BACENJUD (ID 55426845).

Em 02/06/2022, a parte executada, por meio de advogados constituídos, informou o cancelamento administrativo das CDAs nºs 2017502100, 2018755408 e 2018926847, requerendo a extinção da execução em relação a estas, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), bem como a suspensão do processo quanto à CDA nº 2020744864, em razão de parcelamento do débito (ID 86620921).

Posteriormente, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, informando a quitação da CDA nº 2020744864, o que ensejaria a extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), e alegou que os honorários foram quitados na esfera administrativa, através do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS). Defendeu, ainda, que eventual condenação em honorários na esfera judicial configuraria
bis in idem
. Por fim, sustentou que o cancelamento das demais CDAs decorreu da inconstitucionalidade/ilegalidade do ICMS Estimativa e pleiteou a extinção da execução com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, com a condenação da parte exequente em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade (ID 115766792).

A parte exequente confirmou a quitação da CDA nº 2020744864, requerendo a extinção da execução pelo pagamento.

Vieram os autos conclusos.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é cabível para arguir matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória.

No presente caso, observa-se que a exceção foi utilizada para comunicar a quitação da CDA nº 2020744864, após o fim do parcelamento, e reiterar o cancelamento administrativo das demais CDAs, fato este que já havia sido anteriormente comunicado pela própria parte executada por meio de simples petição. Portanto, não se verifica o preenchimento dos requisitos que justifiquem a admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o pagamento extingue o crédito tributário. A parte exequente confirmou a quitação da CDA nº 2020744864, e o termo de parcelamento confirma a inclusão do FUNJUS, demonstrando que os honorários foram satisfeitos na esfera administrativa, o que impede a nova condenação em honorários advocatícios da parte executada.

Quanto às CDAs nºs 2017502100, 2018755408 e 2018926847, canceladas administrativamente, não há relação comprovada entre a atuação dos advogados da parte executada e o cancelamento realizado. Assim, eventual condenação da parte exequente em honorários seria incompatível com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e
venire contra factum proprium
, considerando que a própria parte executada, em momento anterior, requereu a extinção da execução sem qualquer ônus para as partes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) não acolho a exceção de pré-executividade;

b) extingo a presente execução fiscal em relação à CDA nº 2020744864, com fundamento nos arts. 487, inciso I, e 924, inciso II, ambos do CPC. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários, em decorrência do pagamento realizado na esfera administrativa;

c) extingo a presente execução fiscal em relação às CDAs nºs 2017502100, 2018755408 e 2018926847, nos termos do art. 26 da LEF, sem ônus para as partes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado eletronicamente
.

Alex Ferreira Dourado

Juiz de Direito Substituto
”

Contra essa sentença, a parte apelante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 303512893).

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto há direito ao recebimento de honorários.

Sustenta, que “é incontestável que foi a provocação da apelante, por meio da EPE, que instaurou a controvérsia judicial e impeliu o exequente/apelado a reconhecer a inexigibilidade dos créditos – o que ocorreu apenas em 10 jul. 2024 (ID 116172857), quase um ano após o protocolo da EPE. Antes disso, a Fazenda Pública se manteve inerte, sem promover qualquer extinção espontânea do feito”.

Outrossim, nesse contexto, alega que “a simples extinção sem resolução do mérito NÃO afasta a regra sucumbencial, afinal, persiste a causalidade e o arbitramento sobre o valor da causa eleito pela Fazenda Pública”.

À vista disso, requer que seja:

“(...)PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para reformar a SENTENÇA ID. 175860679 / 186946035 a fim de que seja, concomitantemente: (i) reconhecida a incidência do PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SUCUMBENCIAL, termos dos §§ 2º e 10, e subsunção da REGRA DO § 6º, todos do art. 85, do CPC/15, seja arbitrado honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública Estadual, tendo em vista que a extinção da ExFis. decorreu da atuação da defesa técnica, sendo a Fazenda Pública Estadual a parte que deu causa à instauração – na faculdade de sua competência de fazer controle prévio de legalidade, inscrever e escolher o método de cobrança pelo ajuizamento - e ao prosseguimento indevido do feito executivo; (ii) então, seja adotado o método da equidade para arbitrado dos honorários sucumbenciais , porque evidenciado que o antecedente da norma está atendido (é inestimável o proveito econômico pela natureza terminativa; é muito baixo o valor da causa, 8º do art. 85; o arbitramento simples redunda em valor muito menor do que o recomendado pelo Conselho da OAB, 8º-A do art. 85), logo, imperiosa aplicação do consequente arbitramento por equidade, conforme art. 85, §§ 8º e 8º-A, CPC/15, tendo como PARÂMETRO MÍNIMO o valor de R$ 6.177,03, indicado pela tabela do Conselho profissional (OAB); (iii) subsidiariamente, não sendo acolhida a pretensão de arbitramento por equidade, que seja a fixação da verba honorária realizada com base no inciso I, § 3º art. 85, do CPC/15, no percentual de 20% sobre o valor da causa atualizado / proveito econômico obtido, ou, alternativamente, ao menos no percentual de 15%, diante da atuação diligente da parte apelante, o zelo na exposição da tese e reunião documental, a importância essencial para fazer cessar constrições indevidas e uso indevido da máquina judicial, a intervenção como causa essencial e direta a sentença extintiva proferida, vide incisos do § 2º, art. 85, CPC; AINDA MAIS QUANDO CONJUGADA A BASE DE CÁLCULO DE VALOR MUITO BAIXO, a fim de resguardar o conceito sucumbencial e a dignidade remuneratória a que se presta”.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 303512916).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, trata-se de “EXECUÇÃO FISCAL” proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em
06/12/2020
, em razão da cobrança dos títulos executivos CDA nº 2017502100, CDA 2018755408, CDA 2018926847 e CDA 2020744864 que, à época da distribuição, correspondia ao valor total de R$ 28.891,89 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau deferiu a citação do devedor (ID. 303512851).

Por não ter se manifestado, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a realização da penhora on-line (ID. 303512862).

Em
02.06.2022
,
o executado informou que o os débitos da CDA 2020744864 foram parcelados, bem como “que os débitos das Dívidas Ativas n.º 2017502100, 2018755408 e 2018926847, que também são objetos da presente Execução, estão Cancelados”.

Na sequência, o juízo singular determinou a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para manifestar-se.

Na data de
20.04.2023
, o apelante apresentou a “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, alegando que, embora o pleito pela suspensão não tenha sido apreciado, os débitos objetos de parcelamento se encontram devidamente quitados e, além disso, as CDA’s fundamentadas no ICMS ESTIMATIVA, notadamente INCONSTITUCIONAL/ILEGAL, encontram-se CANCELADAS, incorrendo, por conseguinte, na perda superveniente dos objetos desta EXECUÇÃO FISCAL”.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a extinção do feito (ID. 303512888).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
18.11.2024
(ID. 303512893), oportunidade em que o magistrado
a quo
não acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, I, e 924, II, ambos do CPC, não havendo fixação de honorários, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que o pedido de extinção, formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ocorreu após duas manifestações do apelante, acerca do cancelamento das CDA’s nº 2017502100, 2018755408 e 2018926847, bem como o parcelamento/pagamento da CDA 2020744864.

Na essência, somente após a exceção de pré-executividade que o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou nos autos, e inclusive depois de ter apresentado defesa, isto é, após a angularização processual.

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a extinção da ação ocorreu “depois da citação”, de modo que o ESTADO DE MATO GROSSO “responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

(...) VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n.º 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em: 14/11/2022, DJe 22/11/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)(grifo nosso)

A propósito, também, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FULCRO NO ART. 90, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC - CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com os termos do art. 90, do CPC/2015, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 1002749-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1041012-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022) (grifo nosso)

Com relação ao
quantum
, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, consoante o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)” (grifo nosso)

Com efeito, aplicável à espécie o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que a Fazenda Pública é parte na demanda e que o feito foi extinto após a citação da parte executada e duas manifestações pela extinção, sendo uma delas a exceção de pré-executividade.

Frise-se que, ainda que a parte apelante tenha pleiteado o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º e § 8º-A), tal método mostra-se desnecessário, pois o proveito econômico pode ser aferido diretamente com base no valor das CDA’s canceladas.

Assim, conclui-se por recomendável a fixação da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Contra esse
decisum,
opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS (ID. 309538894) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 308854853), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 314318861).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que
“foi intimado para impugnar a peça de defesa apresentada e, prontamente, reconheceu a procedência das alegações do agravado, cancelando administrativamente os débitos questionados”.

Insiste que
“resta imperiosa a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015 ao presente caso, o que não foi observado na sentença, configurando omissão que deveria ter sido sanada nos Embargos de Declaração”
.

Com base no exposto,
“requer o agravante seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada, dando provimento aos Embargos de Declaração opostos, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015”
(ID. 320678855).

SOUZA GOMES CRUZ ADVOGADOS, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 325188884).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que deu PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, nestes termos (ID. 306837397).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, cinge-se, exclusivamente, à aplicação, ou não, da regra excepcional prevista no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil de 2015, para fins de redução pela metade da verba honorária sucumbencial fixada na decisão agravada.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que reconheceu espontaneamente a procedência do pedido, tendo inclusive providenciado o cancelamento administrativo das certidões de dívida ativa, o que atrairia, a seu ver, a incidência automática do benefício legal, por força do supracitado § 4º do art. 90 do CPC.

Todavia, razão não assiste à parte agravante. E, isso porque, extraem-se das circunstâncias do fato que
“o pedido de extinção, formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ocorreu após duas manifestações do apelante, acerca do cancelamento das CDA’s nº 2017502100, 2018755408 e 2018926847, bem como o parcelamento/pagamento da CDA 2020744864. Na essência, somente após a exceção de pré-executividade que o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou nos autos, e inclusive depois de ter apresentado defesa, isto é, após a angularização processual”.

Como bem ressaltado na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, foi analisado
“todos os atos processuais praticados, concluindo que a intervenção estatal não ocorreu no primeiro momento, mas, somente após duas provocações do executado, inclusive, com a exceção de pré-executividade, cerca de um ano após a primeira informação de parcelamento e cancelamento dos débitos cobrados”
.

Em outras palavras, não houve qualquer reconhecimento simultâneo da procedência do pedido, premissa imposta no art. 90, § 4º do CPC para a redução dos honorários advocatícios pela metade,
“in verbis”
:

“art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Essa regra visa assegurar o equilíbrio e a equidade processual, garantindo que os ônus decorrentes da litigância sejam suportados por quem deu causa ao processo.

Não há como interpretar a conduta do ESTADO DE MATO GROSSO como reconhecimento (imediato) do pedido, ao considerar o comportamento processual do ente público, caracterizado pela demora no pedido de extinção, o qual ocorreu, reitera-se, após duas manifestações do executado, inclusive, com uma exceção de pré-executividade.

Com efeito,
o ESTADO DE MATO GROSSO
“responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025